Tribunal: TJMT
Processo: 1020600-08.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020600-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), MARIA MARIM DE SOUZA - CPF: 357.535.521-53 (AGRAVANTE), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (AGRAVADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1
020600-08.2024.8.11.0000– Diamantino.

Agravante:
Maria Marim de Souza.

Agravada:
Mayara Maximiano Veneziano.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS –
PENHORA
ONLINE
– LEVANTAMENTO DA QUANTIA BLOQUEADA CONDICIONADA A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – PODER GERAL DE CAUTELA – CAUÇÃO OFERTADA - AUTOMÓVEL – CAUÇÃO IDÔNEA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A finalidade da caução é assegurar o ressarcimento de eventuais prejuízos que o executado venha experimentar em decorrência da modificação da decisão exequenda.

Está inserido no poder geral de cautela do magistrado, inclusive, encontrando previsão expressa no art. 520, IV, do CPC, a possibilidade de exigir caução para a prática de atos que importem em liberação de quantia penhorada nos autos, nada obstando que esta seja prestada com coisa móvel, mormente tratando-se de veiculo segurado, de propriedade da parte litigante, sem qualquer restrição, cujo valor avaliado é superior ao que se pretende haver nos autos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1
020600-08.2024.8.11.0000– Diamantino.

Agravante:
Maria Marim de Souza.

Agravada:
Mayara Maximiano Veneziano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria Marim de Souza em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação de execução de contrato de honorários advocatícios oposta por Mayara Maximiano Veneziano, deferiu o pedido de levantamento dos valores bloqueados via
sisbajud
em favor da parte exequente, aceitando a caução ofertada pela mesma (bem móvel).

Irresignada, a agravante busca a reforma da decisão, sob o argumento de que impugnou a referida oferta, posto que se trata de bem móvel (veículo), de fácil depreciação e, por isso não se afigura caução idônea, justamente porque a desvalorização é muito grande com o passar de tempo.

Afirma que tal bem não traz segurança ao processo já que a simples entrega (tradição) opera a transmissão de sua propriedade, assim como o risco de colisão e, ainda, o fato de poder ser furtado ou roubado dão precariedade ao mesmo.

Verbera que não se trata de caução idônea, motivo pelo qual requer a reforma da decisão que aceitou a caução ofertada pela parte agravada e não deliberou sobre a impugnação da agravante, mantendo o entendimento em sede de decisão integrativa.

Por fim, pugna pelo acolhimento da impugnação, de modo a indeferir o bem oferecido como caução pela parte agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão acostada no id.
230202150
.

Informações coligidas pelo Juízo
a quo
, noticiando a manutenção da decisão agravada (id.
235559209
).

Contraminuta pela agravada no id. 229994150, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1
020600-08.2024.8.11.0000– Diamantino.

Agravante:
Maria Marim de Souza.

Agravada:
Mayara Maximiano Veneziano.

V O T O

Na origem, trata-se de
Execução de Título Executivo Extrajudicial (Honorários Contratuais), movido em face de Maria Marim de Souza.

No contrato pactuado entre as partes, fora acertado o pagamento anual (2019, 2020, 2021, 2022 e 2023), na antecipação das safras de março e abril, com 12 (doze) prestações no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) cada, equivalentes a dois salários mínimos vigentes no ano de pagamento, devidamente corrigidos, conforme variação anual do salário mínimo, atualizado pelo INPC.

Extrai-se dos autos que nos anos de 2019 e 2020, os valores acordados foram devidamente quitados pelos contratantes, Maria e Deudet. Contudo, na antecipação das safras de março e abril do ano de 2021, os contratantes deixaram de pagar a causídica na data acertada.

No mês seguinte, sobreveio noticia de falecimento do contratante Deudet, e somente no dia 07 de maio de 2021 é que a devedora veio pagar a metade do contrato de honorários, indicando que quando o senhor Kaiser, filho da devedora, fosse nomeado inventariante, pagaria a integralidade do contrato.

Ocorre que, ao ser nomeado o filho como inventariante, a devedora se negou a pagar, sequer atendendo a exequente.

Diante disso, a ré incidiu na rescisão contratual, dado o atraso no pagamento, tornando-se, assim, devedora contratual, face às cláusulas expressamente estabelecidas, que mesmo após notificada virtualmente, quedou-se inerte em sua obrigação.

Visando buscar a satisfação de seu crédito, a exequente pleiteou a penhora via
sisbajud
, a qual restou parcialmente frutífera.

Diante do êxito parcial, pugnou pelo levantamento do valor bloqueado, o qual foi deferido, mediante prestação de caução idônea.

A agravada, por sua vez, ofereceu um veículo Hyundai 2017/2018 intentando cumprir referido desiderato.

A agravante impugnou referida oferta, dando conta de que um veículo é um bem móvel de fácil depreciação e, por isso não se afigura uma caução idônea, justamente porque a desvalorização é muito grande com o passar de tempo. Também pontua que tal bem móvel não traria segurança ao processo já que a simples entrega (tradição) opera a transmissão da sua propriedade, assim como o risco de colisão e, ainda, o fato de pode ser furtado ou roubado dão precariedade a ele. Portanto, em suma, não se trata de caução idônea.

Na decisão acostada no id. 143671331 – autos de origem, o juízo aceitou a caução ofertada pela agravada.

A ora agravante interpôs embargos de declaração, visando a manifestação do Magistrado
a quo
acerca dos argumentos trazidos em sede de impugnação.

O juiz de origem rejeitou-os, ensejando a interposição do presente recurso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o preseente recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da idoneidade da caução prestada pela parte exequente, ora agravada.

A valer, a finalidade da caução é assegurar o ressarcimento de eventuais prejuízos que o executado venha experimentar em decorrência da modificação da decisão exequenda.

No caso em pauta, em que pese as ilações da agravante, tenho que o valor atualizado da divida, conforme descrito na inicial, é de R$
67.760,00 (sessenta e sete mil setecentos e sessenta reais),
bem como, que o valor bloqueado via
sisbajud
nas contas da executada, foi de R$ 32.045,80 (trinta e dois mil e quarenta e cinco e oitenta mil).

A exequente, ora agravada, pugnou pelo levantamento da verba, pois, em se tratando de execução de honorários advocatícios, possui natureza alimentar.

A decisão concedeu o levantamento da quantia bloqueada, contudo, condicionou a oferecimento de caução idônea.

A agravada ofereceu como caução o veiculo, marca Hyndai/HB20 1.6,FLEX, confort, placa QCR7F88, de propriedade da exequente, está assegurado, sem qualquer restrição, cuja avaliação segundo a tabela FIPE - é no valor de R$ 57.254,00 (cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais), ou seja, bem de valor superior ao
quantum
bloqueado, que almeja levantamento.

Com efeito, embora a agravante sustente que é bem de fácil depreciação e desvalorização, verifico que tais argumentos não se mostram suficientes para afastar a idoneidade do bem, posto que está em nome da própria parte contendora (ora agravada), não está alienado, possui seguro, e cujo valor avaliado é superior ao valor que se pretende levantar, não havendo qualquer motivo plausível para a reforma da decisão recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO E SUSTAÇÃO DE PROTESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO.
CAUÇÃO. BEM MÓVEL. POSSIBILIDADE
. Nos termos do art. 300, § 1º, do CPC/15, para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
No contexto, nada obsta que a caução seja prestada com coisa móvel, mormente tratando-se de veículo. Circunstância dos autos em que se impõe admitir a caução oferecida para garantir o cumprimento da liminar
. RECURSO PROVIDO.
(TJ-RS – RAI n. 70079008660 RS, Rel. Des. João Moreno Pomar, 18ª. Câmara Cível; j. 25.10.2018 – negritei e grifei).

Por outro lado, consoante se vê do disposto no art. 521 do CPC, quando o credito perseguido for de natureza alimentar, poderá ser dispensada a caução,
verbis
:

“
A caução prevista no
inciso IV do art. 520
poderá ser dispensada
nos casos em que:

I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

II - o credor demonstrar situação de necessidade;

III – pender o agravo do art. 1.042;
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)

IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.

Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação
”
.

Nesse sentido, ecoa a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –

REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA OU LIMITAÇÃO QUANTO AO VALOR – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NESTE PONTO – IRRESIGNAÇÃO PARA CANCELAMENTO DA PENHORA – PRECLUSÃO – LEVANTAMENTO DE QUANTIA PENHORADA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – VALOR VULTOSO – POSSIBILIDADE DE GRAVE DANO AOS EXECUTADOS – NECESSIDADE DE PRESTAR CAUÇÃO
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, PROVIDO.

Em consideração ao princípio do duplo grau de jurisdição, as questões que não foram apreciadas na origem não podem ser submetidas à apreciação no Tribunal. O pronunciamento quanto à negativa/indeferimento de penhora de crédito, resta abarcada pela preclusão muito antes da decisão agravada.
Embora a execução provisória de crédito perseguida pela parte adversa seja de honorários de sucumbência, que tem natureza alimentar (§14 do artigo 85 do CPC), da qual, em tese, se dispensa a prestação de caução, dadas as particularidades do caso concreto, mormente considerando a determinação do juízo a quo para o pagamento de vultosa quantia mediante penhora online, evidente que a prestação de caução tem como função garantir o equilíbrio entre as partes, cuja falta pode acarretar prejuízos aos agravantes, ante a iminência de levantamento respectivo
.”
(TJMT, RAI 1012568-19.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 08.09.2021 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024